Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-67.2019.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000221-67.2019.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEMILTON ROCHA DIAS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: JOÃO MARIO DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CHAVES PEREIRA BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito.

2. É desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais. Fundamentação suficiente quando aborda questão central.

3. O prequestionamento é inviável sem vício real no julgado.

4. A Mera insatisfação da parte não autoriza a oposição de Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Processo n.º 8000221-67.2019.8.05.0161, em que figuram como Embargante CLEMILTON ROCHA DIAS e como Embargado JOÃO MARIO DOS SANTOS DIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador